Tribunal: CARF
Processo: 18470.726727/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18470.726727/2017-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
ROBERTO SIERRA MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. MISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, cabe ao contribuinte, através de provas documentais,
comprovar o número de meses que engloba o recebimento para fins de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe deu provimento. (assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 21),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726727/2017-04
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726727/2017-04

Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 13.417,35, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado em 10/08/2017 (fl. 22) e inconformado, o contribuinte apresentou, na data
de 08/09/2017 (fl. 2), impugnação (fls. 3/9), alegando, em síntese, que:
1) Concorda com as infrações de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem
Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva.
2) Quanto à infração Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente
Indevidamente declarado – Tributação Exclusiva, ao preencher sua declaração de
rendimentos,
incorreu em erro ao considerar como seus os valores recebidos por sua mãe.
3) Em verdade, atuou como representante da beneficiária no processo n° 0014213-
47.1997.4.02.5101 – artigo (sic) 97.0014213-2, no Tribunal Regional do Trabalho da
1a. Região – 71a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
4) Ao preencher a declaração de rendimentos do exercício 2013/ano-calendário 2012,
entendendo que por ter sido depositado em sua conta-corrente, os valores deveriam ser
informados como recebidos pelo declarante, erroneamente informou como seus os
valores efetivamente recebidos por quem representava, no caso, sua mãe, Carmen Sierra
Macedo.
5) Por fim, solicita sejam observados os DARF recolhidos (fl. 33).

A impugnação foi apreciada na 18a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade,
em 19/12/2017, no acórdão 12-94.575, às e-fls. 43 a 47, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 49
a 67 no qual alega, em síntese, que:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726727/2017-04

Diligência
Na sessão de julgamento do dia 19/11/2019, o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que o contribuinte anexe aos autos
a ação trabalhista demonstrando o período reclamado, bem como a decisão judicial que
determinou as verbas devidas.

O contribuinte manifestou-se às e-fls. 83 a 94.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 12 a 21), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e
compensação indevida de imposto de renda na fonte. A DRJ manteve a autuação, nos seguintes
termos:
No que tange à infração Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente indevidamente declarado – Tributação Exclusiva, observa-se que a
autoridade fiscal alterou o número de meses referente ao rendimento acumulado de 120
meses para 1 mês (fl. 15).
O impugnante argui ter incorrido em erro ao preencher sua declaração de rendimentos
ao considerar como seus os valores recebidos por sua mãe, Carmen Sierra Macedo.
O defendente acrescenta que atuou como representante da beneficiária no processo n°
0014213-47.1997.4.02.5101 – artigo (sic) 97.0014213-2, no Tribunal Regional do
Trabalho da 1a. Região – 71a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, conforme
documentos em anexo.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726727/2017-04

Da análise do presente processo, observa-se que o interessado entende ter direito a
retirar rendimento e acosta aos autos os documentos de fls. 29/39. Da leitura do
documento de fl. 31, verifica-se que consta a expressão “Carmem Sierra Macedo –
Espólio representado por Roberto Sierra Macedo”. Todavia, não foram juntados aos
autos quaisquer documentos, como por exemplo alvará, petição inicial, certidão de
óbito, etc que esclarecessem a natureza do rendimento por ele recebido.
Em pesquisa nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil – DIRF, verifica-se
que existe uma DIRF em nome de Carmem Sierra Macedo cujos valores não coincidem
com o informado pelo contribuinte em sua DAA/2013, pois consta como Rendimentos
Tributáveis o montante de R$ 57.947,22 e IRFF de R$ 1.738,40. Além disso, cumpre
observar que não foram trazidos aos autos documentos que comprovassem o número de
meses declarados relativos ao rendimento acumulado, cabendo, portanto, manter-se a
infração apurada pela fiscalização.

O processo foi baixado em diligência e às e-fls. 83 e seguintes, sendo que o
contribuinte, mais uma vez, não juntou os documentos solicitados, requerendo dilação de prazo,
que não poderá ser concedida vez que já fora oportunizados diversos momentos para juntada de
provas (impugnação, recurso voluntário e diligência.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta as mesmas alegações
quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo qualquer
fundamento novo, mesmo após a diligência solicitada, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

O defendente acrescenta que atuou como representante da beneficiária no processo n°
0014213-47.1997.4.02.5101 – artigo (sic) 97.0014213-2, no Tribunal Regional do
Trabalho da 1a. Região – 71a. Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, conforme
documentos em anexo.
Da análise do presente processo, observa-se que o interessado entende ter direito a
retirar rendimento e acosta aos autos os documentos de fls. 29/39. Da leitura do
documento de fl. 31, verifica-se que consta a expressão “Carmem Sierra Macedo –
Espólio representado por Roberto Sierra Macedo”. Todavia, não foram juntados aos
autos quaisquer documentos, como por exemplo alvará, petição inicial, certidão de
óbito, etc que esclarecessem a natureza do rendimento por ele recebido.
Em pesquisa nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil – DIRF, verifica-se
que existe uma DIRF em nome de Carmem Sierra Macedo cujos valores não coincidem
com o informado pelo contribuinte em sua DAA/2013, pois consta como Rendimentos
Tributáveis o montante de R$ 57.947,22 e IRFF de R$ 1.738,40.
Além disso, cumpre observar que não foram trazidos aos autos documentos que
comprovassem o número de meses declarados relativos ao rendimento acumulado,
cabendo, portanto, manter-se a infração apurada pela fiscalização.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela,
devendo ser mantido o crédito tributário lançado e observados os DARF de fl. 33 e 34.
Dito isto, não ficou comprovado que os rendimentos auferidos são de sua
genitora e que o contribuinte recebeu a quantia enquanto inventariante do espólio da de cujus.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.266 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726727/2017-04

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital